Tribunal: STM
Processo: 7000158-06.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE DE DROGA. MACONHA. LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO. CARACTERIZAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE APREENDIDA. IMPROCEDÊNCIA. REFORMA SENTENÇA. CONDENAÇÃO. PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. Ex-Soldado flagrado trazendo consigo, para uso próprio, um cigarro artesanal parcialmente combusto confeccionado com substância vegetal seca que, depois de examinada, constatou-se conter massa líquida total de 0,3g (três decigramas) do entorpecente Cannabis sativa Linneu, vulgarmente conhecido como “maconha”. 2. Inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM, que foi, suficientemente, comprovada por meio de laudos periciais. 3. No que tange à autoria, trata-se de Réu confesso, que, no dia do flagrante e em Juízo, admitiu ser verdadeira a acusação feita contra si; ser de sua propriedade o cigarro de maconha apreendido; e ter ciência de que trazer droga para dentro do quartel e ser flagrado em sua posse implicaria em responder criminalmente. 4. O dolo que permeia a conduta do Réu ressai cristalino, uma vez que, de maneira livre, voluntária e consciente, o Apelado levou consigo a droga para o interior da Organização Militar, sabendo que o fato configura crime. 5. A conduta do Apelado se subsome, perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do CPM, razão pela qual não há como ser mantido o decreto absolutório fundamentado na tese de que a mínima quantidade da substância vegetal evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto, para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e da disciplina, e à eficiência das Forças Armadas, revelando a ocorrência de crime impossível. 6. A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade “ínfima” de droga apreendida com o Apelado não tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo em vista que, independentemente da quantidade de droga, realizar quaisquer dos núcleos verbais do art. 290, caput, do CPM caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva a hierarquia e a disciplina militares, bases constitucionais e estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República. 7. Reconhecidos a autoria, a materialidade e o dolo na conduta do Apelado, e não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é de ser reformada a Sentença absolutória. 8. Provimento ao apelo ministerial. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/02/2025 A
13/02/2025
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-06.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL BARROS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 10/02/2025, às 13:30, a 13/02/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 11/12/2024.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO AO
PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO, PARA REFORMAR A SENTENÇA "A
QUO" E CONDENAR O EX-SD RAFAEL BARROS OLIVEIRA PELA PRÁTICA
DO CRIME PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT", DO CPM, À PENA DE 1 (UM)
ANO DE RECLUSÃO, COM O BENEFÍCIO DO "SURSIS" PELO PRAZO DE 2
(DOIS) ANOS, COM FULCRO NO ART. 84 DO CPM, COM A OBSERVÂNCIA
DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ART. 626 DO CPPM, EXCETO A DA
ALÍNEA "A", DESIGNANDO O JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª
AUDITORIA DA 3ª CJM COMO O COMPETENTE PARA PRESIDIR A
AUDIÊNCIA ADMONITÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 611 DO CPPM, FIXANDO
O REGIME PRISIONAL INICIALMENTE ABERTO PARA O EVENTUAL
CUMPRIMENTO DA PENA E CONCEDENDO O DIREITO DE RECORRER EM
LIBERDADE. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA
GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA

VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-06.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL BARROS OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POSSE DE
DROGA.
MACONHA.
LUGAR
SUJEITO
À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO EMPREGADO. QUANTIDADE
ÍNFIMA
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE
APREENDIDA.
IMPROCEDÊNCIA.
REFORMA
SENTENÇA.
CONDENAÇÃO.
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. Ex-Soldado flagrado trazendo consigo, para uso próprio, um cigarro artesanal
parcialmente combusto confeccionado com substância vegetal seca que, depois
de examinada, constatou-se conter massa líquida total de 0,3g (três decigramas)
do entorpecente Cannabis sativa Linneu, vulgarmente conhecido como
“maconha”.
2. Inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do CPM,
que foi, suficientemente, comprovada por meio de laudos periciais.
3. No que tange à autoria, trata-se de Réu confesso, que, no dia do flagrante e
em Juízo, admitiu ser verdadeira a acusação feita contra si; ser de sua
propriedade o cigarro de maconha apreendido; e ter ciência de que trazer droga
para dentro do quartel e ser flagrado em sua posse implicaria em responder
criminalmente.
4. O dolo que permeia a conduta do Réu ressai cristalino, uma vez que, de
maneira livre, voluntária e consciente, o Apelado levou consigo a droga para o
interior da Organização Militar, sabendo que o fato configura crime.
5. A conduta do Apelado se subsome, perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do
CPM, razão pela qual não há como ser mantido o decreto absolutório
fundamentado na tese de que a mínima quantidade da substância vegetal
evidenciaria a absoluta impropriedade do objeto, para ensejar qualquer lesão à
saúde pública, aos princípios da hierarquia e da disciplina, e à eficiência das
Forças Armadas, revelando a ocorrência de crime impossível.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

6. A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade “ínfima” de droga
apreendida com o Apelado não tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo
em vista que, independentemente da quantidade de droga, realizar quaisquer dos
núcleos verbais do art. 290, caput, do CPM caracteriza situação potencialmente
grave à segurança orgânica das Instituições Militares, com reflexos danosos ao
preparo e ao emprego dos efetivos militares, maculando de forma objetiva a
hierarquia e a disciplina militares, bases constitucionais e estruturantes das
Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República.
7. Reconhecidos a autoria, a materialidade e o dolo na conduta do Apelado, e
não havendo causas excludentes de ilicitude e de culpabilidade, é de ser
reformada a Sentença absolutória.
8. Provimento ao apelo ministerial. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para
reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Sd RAFAEL BARROS OLIVEIRA pela prática
do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do CPM, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da alínea “a”,
designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM como o competente
para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando o regime
prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e concedendo o direito de
recorrer em liberdade.
Brasília, 13 de fevereiro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM),
objetivando a reforma da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) para
o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, que, em 7/12/2023, por unanimidade, absolveu o ex-
Soldado do Exército RAFAEL BARROS OLIVEIRA da imputação crime do art. 290,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “b”, do CPPM.
Narra a exordial acusatória que, em 12/5/2023, por volta das 16h30, no interior
do 29º Batalhão de Infantaria Blindado (29º BIB), na cidade de Santa Maria/RS, o ex-Sd
RAFAEL OLIVEIRA foi flagrado trazendo consigo 1 (um) cigarro artesanal de maconha,
parcialmente combusto, contendo 0,3g (três decigramas) da substância entorpecente
Cannabis sativa Linneu, que se encontrava acondicionada dentro de uma carteira de cigarros
(APM nº 7000146-06.2023.7.03.0303, Evento 1, Doc. 1):
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“No dia 12 de maio de 2023, por volta das 16h30min, no interior do aquartelamento do 29º
Batalhão de Infantaria Blindado (29º BIB), unidade militar sediada em Santa Maria/RS, o
denunciado Sd EV Rafael Barros Oliveira foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio,
acondicionado em uma carteira de cigarros, um cigarro artesanal parcialmente combusto
confeccionado com substância vegetal seca que, depois de examinada, constatou-se tratar de
0,3 g (trinta decigramas) de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como ‘maconha’,
conforme demonstram o auto de prisão em flagrante (evento 01, 1INIC1, fls. 05-08), o termo
de apreensão (evento 01, INIC1, fls. 09-10) e o exame preliminar de constatação em
substância (evento 01, INIC1, fls. 21-26).
Segundo o apurado, no dia, horário e local dos fatos, o Sd Henrique Flores Souza, plantão à
3ª Companhia de Fuzileiros Blindada, estava orientando os soldados a desocuparem o
alojamento, por ordem do Sargento de Dia à Subunidade, 3º Sargento Gabriel Fonseca
Mafalda, ocasião em que o denunciado retirou do interior do armário que utilizava algumas
roupas, uma carteira de documentos, uma carteira de cigarros e um isqueiro, colocando-os em
cima da cama.
Na sequência, solicitou ao colega Sd Josué Goulart de Oliveira que fechasse seu armário e se
retirou do local, esquecendo, sobre a cama, as carteiras de documentos e de cigarros e o
isqueiro.
O Sd Henrique Flores, então, percebendo o esquecimento do material, recolheu-o, a fim de
resguardar os pertences do denunciado, momento em que sentiu o forte odor desprendido pela
carteira de cigarros. Abrindo-a, constatou a presença de um cigarro artesanal parcialmente
combusto com características de ‘maconha’, mostrando, de imediato, ao Sd Josué Goulart e
acionando a cadeia de comando, por meio do Sargento de Dia da Subunidade.
Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante delito, o denunciado confessou a
propriedade e a qualidade da substância vegetal encontrada em seu armário, tendo
esclarecido, ainda, que adquiriu a substância entorpecente fora do aquartelamento e que a
trouxe para a unidade militar por esquecimento, acondicionada que estava no interior da capa
de seu telefone celular móvel.
Assim, o denunciado, com tal conduta, praticou o delito previsto no artigo 290, caput (trazer
consigo), da Lei Penal Castrense.
Ante o exposto, o Ministério Público Militar denuncia RAFAEL BARROS OLIVEIRA como
incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar. Requer, por consequência:
a) Seja recebida e autuada a presente denúncia, instaurando-se o correspondente processo
penal, citando-se o denunciado, sob pena de revelia, para ser processado perante esta Justiça
Especializada, até final condenação;
b) A oitiva das testemunhas ao final arroladas;
c) Seja oficiado ao Comando do 29º Batalhão de Infantaria Blindado para que providencie,
tão logo possível, a juntada do laudo toxicológico definitivo já requisitado à Delegacia de
Polícia Federal de Santa Maria/RS, bem como junte ao feito a escala de serviço para o dia 12
de maio de 2023 do 29º BIB, devendo ser indicado se o denunciado, ao tempo da sua prisão
em flagrante, estava escalado para algum serviço específico.
TESTEMUNHAS NUMERÁRIAS
1. Gabriel Fonseca Mafalda, 3º Sargento do Exército Brasileiro [...] (evento 01, INIC1, fls. 05-
08);
2. Henrique Flores Souza, Soldado do Exército Brasileiro [...] (evento 01, INIC1, fls. 05-08);
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Josué Goulart de Oliveira, Soldado do Exército Brasileiro [...] (evento 01, INIC1, fls. 05-
08);
4. David Neres Marques, Soldado do Exército Brasileiro [...] (evento 01, INIC1, fls. 05-08).”
(Grifos no original.)
Serviu de base à denúncia o APF nº 7000134-89.2023.7.03.0303, contendo as
principais peças:
- Portaria (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 2);
- Nota de Ciência das Garantias Constitucionais (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 4);
- Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 5/8);
- Termo de Apreensão (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 9/10);
- Nota de Culpa (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 13);
- Laudo Pericial nº 4/2023 - Criminalística (Exame Preliminar em Substância
Vegetal), de 12/5/2023, realizado pelo 26º Pelotão de Polícia do Exército (APF, Evento 1,
Doc. 1, fls. 21/26);
- Auto de Exame de Corpo de Delito, de 12/5/2023 (APF, Evento 1, Doc. 1, fl.
27);
- Termo de Leitura de Direitos e Deveres (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 28);
- Relatório do APF (APF, Evento 1, Doc. 1, fl. 30);
- Ata da Audiência de Custódia, realizada em 15/5/2023, registrando a decisão
do Magistrado a quo no sentido de homologar o flagrante, de converter a prisão em
preventiva e de conceder o benefício da menagem ao Flagranteado (APF, Eventos 18, Docs.
1, 2; 19; e Eventos 12; 20); e
- Termo de Compromisso – Concessão de Menagem (APF, Evento 17).
A denúncia foi oferecida em 23/5/2023 e recebida no dia seguinte, em
24/5/2023 (APF, Eventos 29; 31) (APM, Evento 1, Docs. 1, 2).
Em 24/5/2023, o Juízo da 3ª Auditoria da 3ª CJM certificou nada constar em
relação ao Acusado além dos referidos APF e APM (APM, Evento 3).
Em 26/5/2023, a DPU requereu a “[...] imediata concessão da liberdade
provisória [...]” (Grifo no original) (APM, Evento 17).
Nessa mesma data, o Magistrado proferiu Despacho, consignando que “[...]
compete ao Conselho Permanente de Justiça deliberar sobre decretação ou revogação de
prisão preventiva no curso da ação penal militar, nos termos do art. 28 da Lei nº 8.457/92”, e
determinou a colocação do feito em mesa, na Sessão de 31/5/2023, para que o pedido fosse
apreciado pelo CPJ (APM, Evento 19).
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 29/5/2023, o Acusado foi citado, declarando que seria assistido pela DPU
(APM, Evento 24, Docs. 1, 2).
Por meio do Ofício nº 015-Seç Jurd/29º BIB, de 29/5/2023, o Comandante da
OM enviou ao Juízo a Escala de Serviço para o dia 12/5/2023, informando que, ao tempo da
prisão em flagrante, o ex-Sd RAFAEL OLIVEIRA encontrava-se cumprindo punição
disciplinar e não estava escalado para qualquer serviço específico (APF, Evento 43, Docs. 1,
2, 3) (APM, Evento 27, Docs. 1, 2, 3).
Em 31/5/2023, iniciada a instrução processual, foram inquiridas as 4 (quatro)
testemunhas de acusação: Sgt GABRIEL FONSECA MAFALDA, Sd HENRIQUE FLORES
SOUZA, Sd JOSUÉ GOULART DE OLIVEIRA e Sd DAVID NERES MARQUES. A DPU
informou que não arrolaria testemunhas. Na sequência, foi realizado o interrogatório do
Acusado, ocasião em que confessou a prática delituosa.
Nessa mesma data, o CPJ decidiu, por unanimidade, conceder liberdade
provisória ao Acusado (APM, Eventos 31, Docs. 1, 2, 3, 4; 33, Docs. 1, 2; 35; 37, Docs. 1, 2,
3; 38).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a vinda aos autos do laudo
toxicológico definitivo da substância apreendida em posse do ex-Sd RAFAEL OLIVEIRA
(APF, Evento 49). A DPU, por sua vez, nada requereu (APF, Eventos 48; 73).
Em 29/8/2023, foi acostado aos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal
(Laudo nº 291/2023 – NUTEC/DPF/SMA/RS), de 12/7/2023, realizado pelo Núcleo Técnico-
Científico da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS (APF, Evento 65).
Em sede de Alegações Escritas, o MPM ratificou os termos da denúncia e
requereu a condenação do Acusado nas sanções do art. 290, caput, do CPM (APM, Evento
76).
Doutra feita, a DPU requereu a absolvição do Acusado e, subsidiariamente, em
caso de condenação, a aplicação da pena mínima, a concessão do SURSIS e do direito de
apelar em liberdade, nos seguintes termos (APM, Evento 80):
“Ante o exposto, requer:
[...]
c) a absolvição do réu RAFAEL BARROS OLIVEIRA, por ausência de provas da autoria do
delito (falha na cadeia de custódia), por ausência de dolo, por se tratar de crime impossível
(ineficácia absoluta do meio), por ausência de ofensa ao bem jurídico saúde pública e por
ausência de lesividade material (princípio da insignificância);
d) subsidiariamente, em caso de condenação, a fixação da pena-base no mínimo legal, bem
como com a concessão do benefício da suspensão condicional da pena e da garantia do direito
de recorrer em liberdade.” (Grifo no original.)
Em 7/12/2023, o CPJ, por unanimidade, absolveu o ex-Sd RAFAEL
OLIVEIRA, nos termos relatados (APM, Eventos 97, Docs. 1, 2, 3; 98).
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 8/1/2024, a Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc (APM, Evento
99) (Apelação, Evento 1, Doc. 1), sendo as Partes regularmente intimadas da referida decisão
(APM, Eventos 101; 102; 104; 105; 106; 107; 119, Docs. 1, 2).
O MPM, tempestivamente, interpôs o presente recurso de Apelação (APM,
Evento 108).
Em suas Razões Recursais, o Parquet das Armas alega que a Sentença ora
atacada, muito embora tenha reconhecido a materialidade e a autoria do delito,
equivocadamente, absolveu o Apelado sob o fundamento da atipicidade da conduta, por
considerar que o mesmo esquecera que a droga apreendida se encontrava em sua carteira de
cigarros.
Sustenta que não deve prevalecer a tese suscitada na Sentença recorrida, no
sentido de que o Apelado “supostamente” havia esquecido que estava na posse da droga, uma
vez que a simples alegação de esquecimento desacompanhada de provas não é suficiente para
afastar o dolo da conduta e para descaracterizar o delito.
Aduz, também, que mesmo que o acusado, de fato, tivesse esquecido que a
droga estava em sua carteira de cigarros, ainda assim, não poderia ser absolvido, tendo em
vista que o tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o simples
fato de “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar já
constitui condição necessária e suficiente para a configuração do crime, independentemente
de o agente ter ou não esquecido que trazia a substância ilícita em suas vestes ou em seus
pertences, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.
Alega que também não se sustenta o fundamento da Sentença absolutória, no
sentido de que a ínfima quantidade de 0,16g (dezesseis centigramas) de substância
entorpecente apreendida na posse do Apelado tornaria impossível o seu consumo, de modo
que, sendo impossível concretizar o uso para o qual se destina o objeto, estar-se-ia defronte
de um crime impossível, nos termos do art. 32 do CPM.
Para tanto, assevera que a conduta imputada ao Apelado consistiu em “trazer
consigo, para uso próprio”, sendo cristalino que o tipo penal incriminador refere-se ao
transporte/porte de substância classificada como entorpecente e não necessariamente de
substância que, em face da quantidade, tenha capacidade de entorpecimento; que, quando a
lei fala em “uso pessoal” não se refere a “entorpecimento pessoal”, conduta esta diferente e
autônoma, que poderia ensejar a aplicação, inclusive em concurso material, do art. 202 do
CPM (embriaguez em serviço).
O MPM sustenta que o verbo “consumir” não se encontra no rol das condutas
ilícitas previstas no art. 290 do CPM, justamente pelo fato de que o consumo da substância
entorpecente faz desaparecer, via de regra, a substância em si e, por consequência, a prova da
materialidade delitiva.
O MPM sustenta que a ínfima quantidade da droga apreendida em poder do
Apelado não configura ineficácia absoluta do meio empregado, uma vez que, para a
criminalização do uso de substância entorpecente dentro de uma Organização Militar, não se
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

leva em conta a quantidade ou o tipo da droga, mas sim a qualidade da relação jurídica entre
o acusado e as Forças Armadas, não havendo, assim, que se falar em atipicidade da conduta
em virtude da ocorrência de crime impossível.
Por fim, requer seja o recurso conhecido e provido, “[...] reformando-se a
respeitável decisão ora atacada, a fim de condenar o apelado Rafael Barros Oliveira como
incurso no art. 290, caput, do Código Penal Militar” (APM, Evento 115) (Apelação, Evento
1, Doc. 2).
A DPU, em contrarrazões, rechaça os argumentos ministeriais, pugnando pelo
não provimento da apelação, para que seja mantida a Sentença absolutória (APM, Evento
121) (Apelação, Evento 1, Doc. 3).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, manifesta-se pelo conhecimento provimento
do recurso ministerial (Evento 7).
Em 11/9/2024, veio aos autos a informação de que o ex-Sd RAFAEL
OLIVEIRA foi licenciado das fileiras do Exército em 8/4/2024 por conclusão do tempo de
serviço militar inicial (Evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.
Inconformado com a Sentença que absolveu o ex-Sd Ex RAFAEL BARROS
OLIVEIRA da imputação do crime do art. 290, caput, do CPM, apela o Ministério Público
Militar.
Assiste razão ao Parquet das Armas.
Consta nos autos que, no dia 12/5/2023, por volta das 16h30, no interior do 29º
Batalhão de Infantaria Blindado (29º BIB), em Santa Maria/RS, o então Soldado RAFAEL
BARROS OLIVEIRA foi flagrado trazendo consigo, para uso próprio, acondicionado em
uma carteira de cigarros, um cigarro artesanal parcialmente combusto confeccionado com
substância vegetal seca que, depois de examinada, constatou-se que a massa líquida
totalizava 0,3g (três decigramas) do entorpecente Cannabis sativa Linneu, vulgarmente
conhecido como “maconha”.
A materialidade do crime do art. 290, caput, do CPM restou comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante Delito (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 5/8); pelo Termo de
Apreensão (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 9/10); pelo Laudo Pericial nº 4/2023 - Criminalística
(Exame Preliminar em Substância Vegetal), de 12/5/2023, realizado pelo 26º Pelotão de
Polícia do Exército (APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 21/26); e pelo Laudo de Perícia Criminal
Federal (Laudo nº 291/2023 – NUTEC/DPF/SMA/RS), de 12/7/2023, realizado pelo Núcleo
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em Santa Maria/RS (APM, Evento 65),
que atestou que o material apreendido, devidamente periciado, apresentou resultado positivo
para o princípio ativo tetrahidrocanabinol (THC).
Portanto, inequívoca é a materialidade do delito previsto no art. 290, caput, do
CPM, que foi, suficientemente, comprovada por meio dos laudos periciais supracitados.
Quanto à autoria, igualmente não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que, no
dia do flagrante e em Juízo, admitiu ser verdadeira a acusação feita contra si; ser de sua
propriedade o cigarro de maconha apreendido; e ter ciência de que trazer droga para dentro
do quartel e ser flagrado em sua posse implicaria em responder criminalmente, além de
esclarecer que acabou levando a droga para a OM por tê-la colocado na capinha do seu
celular após o uso em uma festa dias antes.
Além disso, os depoimentos prestados em Juízo pelas testemunhas de acusação,
Sgt GABRIEL FONSECA MAFALDA, Sd HENRIQUE FLORES SOUZA, Sd JOSUÉ
GOULART DE OLIVEIRA e Sd DAVID NERES MARQUES, foram uníssonos em
confirmar os termos da Denúncia. Esses mesmos militares foram os responsáveis pelo
flagrante do Réu, oportunidade em que a droga foi apreendida e posteriormente periciada.
Ademais, não há discussão quanto ao dolo que permeia a conduta do Réu, uma
vez que, de maneira livre, voluntária e consciente, o ex-Sd RAFAEL OLIVEIRA levou
consigo a droga para o interior da Organização Militar, sabendo que o fato configura crime.
Ressalte-se que as condutas descritas no referido art. 290, caput, do CPM
consistem em crime de mera conduta e de perigo abstrato. Dessa forma, para a sua
configuração, necessário se faz apenas a presunção do perigo, não havendo necessidade da
materialização do dano contra a incolumidade pública.
Assim, o simples fato de o Apelante, livre e conscientemente, trazer consigo
substância entorpecente em local sob a administração militar, sabendo tratar-se de maconha,
já se torna condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal,
independentemente de qual seja a intenção do agente.
Desse modo, delineadas as circunstâncias do caso concreto, merece reforma a
sentença absolutória para fins de condenação do Apelado.
Verifica-se que o escabinato de primeiro grau embasou o decreto absolutório na
atipicidade material da conduta, aduzindo, para tanto, que, in litteris (Apelação, Evento 1,
Doc. 1):
“[...] cabe apontar que a quantidade ínfima de substância entorpecente coletada torna
impossível o seu consumo. De sorte que, sendo inviável concretizar o uso para o qual se
destina o objeto, estar-se-á defronte de um crime impossível por absoluta impropriedade do
objeto, sendo inaplicável pena de qualquer gênero.
Ou seja, a mínima quantidade da substância vegetal em questão evidencia a absoluta
impropriedade do objeto pela razão de não ensejar qualquer tipo de lesão à saúde pública,
aos princípios de hierarquia e disciplina e à eficiência das Forças Armadas, revelando, no
caso dos autos, a ocorrência da figura do crime impossível. Assim prevê o art. 32 do Código
Penal Militar:
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 32 – Quando por ineficácia absoluta do meio empregado ou por absoluta
impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.
Nesses termos, pela concepção moderna da tipicidade, inexistiria tipicidade material, haja
vista inexistência da ofensa ao bem jurídico alvitado.
Cabe ressaltar, novamente, que o laudo pericial toxicológico constatou a quantidade de 0,16 g
(dezesseis centigramas) de maconha apreendida.
Ora, trata-se de quantidade ínfima de maconha, inclusive já utilizada, pois a prova dos autos
demonstra que se trata de um ‘cigarro artesanal parcialmente combusto’.
[...]
Das declarações do acusado é plenamente possível inferir que não havia possibilidade de uso
da substância entorpecente, pois relata que colocou a droga dentro da carteira de cigarro
para depois desprezá-la: ‘botei dentro da carteira de cigarro pra jogar fora depois, só que aí
eu esqueci’.
Diante desse cenário fático, o acusado guardava na capa de seu celular 0,16 g de maconha
que havia fumado em uma festa há 4 dias, nada indicando do material constante dos autos
que o material tinha utilidade para ser consumido. Aliás, muito pelo contrário, como ficou
fartamente comprovado.
Dessa maneira, ante tal situação, que configura a ausência de tipicidade, são os julgadores
compelidos a decidir pela absolvição, nos termos do art. 439, ‘b’, do Código de Processo
Penal Militar.
ISTO POSTO, firme em sua convicção, o Conselho passa a decidir:
CONSIDERANDO que a Denúncia imputa ao acusado o delito de trazer consigo substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, crime praticado quando era militar do
Exército Brasileiro;
CONSIDERANDO que a prova documental esclareceu a materialidade delitiva;
CONSIDERANDO que o conjunto probatório demonstrou a autoria delitiva, recaindo na
pessoa do acusado;
CONSIDERANDO que o réu agiu dolosamente, tendo consciência de que sua conduta era
ilegal;
CONSIDERANDO a quantidade ínfima de substância entorpecente, que inviabiliza o seu
uso;
CONSIDERANDO a ausência de tipicidade material;
CONSIDERANDO, finalmente, tudo o mais que dos autos consta:
RESOLVE o Conselho Permanente de Justiça para o Exército desta 3ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE a
acusação para, em consequência, também por unanimidade:
I) ABSOLVER o acusado RAFAEL BARROS OLIVEIRA, da acusação de ter praticado o
crime previsto no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com fulcro no art. 439, ‘b’, do
Código de Processo Penal Militar.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]” (Grifos nossos e no original.)
Inicialmente, a fim de afastar qualquer distorção acerca da quantidade da
substância entorpecente que foi apreendida com o Apelado no exato momento do flagrante,
cumpre esclarecer que o cigarro de maconha que foi prontamente enviado para a elaboração
do laudo preliminar apresentava massa líquida no total de 0,3g (três decigramas),
conforme registro constante no Laudo Pericial nº 4/2023 - Criminalística (Exame Preliminar
em Substância Vegetal), de 12/5/2023, realizado pelo 26º Pelotão de Polícia do Exército
(APF, Evento 1, Doc. 1, fls. 21/26), e não a massa líquida de 0,16g (dezesseis centigramas),
registrada na Sentença absolutória.
Somente após os exames físicos e químicos preliminares, sendo necessária a
utilização de parte da droga para a realização dos testes, é que a massa líquida da maconha
restante, enviada para a elaboração do laudo definitivo, passou a totalizar 0,16g (dezesseis
centigramas) (Laudo de Perícia Criminal Federal nº 291/2023 – NUTEC/DPF/SMA/RS, de
12/7/2023, realizado pelo Núcleo Técnico-Científico da Delegacia de Polícia Federal em
Santa Maria/RS - APM, Evento 65), quantidade essa que foi equivocadamente considerada
pelo Juízo a quo como sendo “ínfima”, e, portanto, apta a justificar a alegada ocorrência de
“[...] crime impossível por absoluta impropriedade do objeto [...]”, vez que seria impossível
o seu consumo.
Ocorre que a quantia correta de 0,3g (três decigramas) de Cannabis sativa
Linneu que foi apreendida na posse do ex-Sd RAFAEL OLIVEIRA no momento do
flagrante constitui quantidade mínima e suficiente para a confecção de um cigarro de
maconha, o que, de pronto, espanca a tese absolutória de que a quantidade de substância
entorpecente seria ínfima a ponto de inviabilizar o seu uso.
Nesse sentido, cumpre trazer à lume trecho da Decisão do Superior Tribunal de
Justiça, proferida pelo Ministro RIBEIRO DANTAS, nos autos do Habeas Corpus nº 945836,
publicada em 18/9/2024, in litteris:
“[...] há estudo veiculado na Revista de Associação Médica Brasileira e constantemente
citado neste órgão no sentido de que 1 cigarro de maconha contém entre 0,3 (três
decigramas) e 1g (um grama) dessa substância.
Importante salientar que a praxe forense corrobora com o conteúdo do referido estatuto,
havendo verbi gratia, diversos casos examinados pelo Superior Tribunal de Justiça com
cigarros de 0,5g, 0,46g e 0,33g.
[...]'” (Grifos nossos.)
A corroborar a informação trazida no julgado acima transcrito, a Revista da
Associação Médica Brasileira (RAMB), em artigo científico intitulado “Abuso e
Dependência da Maconha”, da autoria de Ana Cecília Petta Roselli Marques e Outros,
ressalta que, in litteris
1:
“Complicações agudas
Um cigarro de maconha ou baseado típico contém cerca de 0,3 a 1g de maconha. A
concentração de Delta-9-THC nas diferentes apresentações da Cannabis (maconha, haxixe,
skunk) varia de 1% a 15%, ou seja, de 2,5mg a 150mg de THC 12(D). Estima-se que a
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concentração mínima preconizada para a produção dos efeitos euforizantes seja de 1% ou um
cigarro de 2 a 5 mg. Os efeitos da intoxicação aparecem após alguns minutos do uso11(D)
(Quadro 2).” (Grifos nossos e no original.)
Assim, definitivamente não se sustenta a alegação de que a quantidade de 0,3g
(três decigramas) de entorpecente apreendida seria ínfima e, portanto, imprestável para
consumo.
Ademais, em que pese a judiciosa fundamentação da Sentença recorrida,
entendo que a conduta do Apelado se subsome, perfeitamente, ao tipo penal do art. 290 do
CPM, razão pela qual não há como ser mantido o decreto absolutório fundamentado na tese
de que a mínima quantidade da substância vegetal evidenciaria a absoluta impropriedade do
objeto para ensejar qualquer lesão à saúde pública, aos princípios da hierarquia e da
disciplina, e à eficiência das Forças Armadas, revelando a ocorrência de crime impossível.
A alegada atipicidade da conduta em razão da quantidade “ínfima” de droga
apreendida com o Apelado não tem sustentação neste Tribunal Superior, tendo em vista que,
independentemente da quantidade de droga, trazer consigo, ainda que para uso próprio,
guardar, transportar ou realizar quaisquer dos núcleos verbais do tipo incriminador do art.
290, caput, do CPM, caracteriza situação potencialmente grave à segurança orgânica das
Instituições Militares, com reflexos danosos ao preparo e ao emprego dos efetivos militares,
maculando de forma objetiva a hierarquia e a disciplina militares, bases constitucionais e
estruturantes das Forças Armadas, nos termos do art. 142 da Constituição da República.
Além disso, o Laudo de Perícia Criminal Federal nº 291/2023 -
NUTEC/DPF/SMA/RS constatou, com base nas análises químicas, que a substância
entorpecente apreendida com o Apelado, em face da presença do Tetrahidrocannabinol
(THC), é capaz de causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria nº 344-
SVS/MS, de 12/5/1998, e suas atualizações (APM, Evento 65).
Nesse sentido, esta Corte das Armas possui entendimento de que, para o
reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja absolutamente ineficaz ou
que o objeto seja absolutamente impróprio, o que não ocorre com a posse de substância
entorpecente, mesmo que em pequena quantidade, em local sujeito à Administração Militar,
in verbis:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
ABSOLUTA INEFICÁCIA DO MEIO. PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE.
AUSÊNCIA DE PERIGO DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. CRIME DE
PERIGO
ABSTRATO.
INCONSTITUCIONALIDADE.
NÃO
ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE
DA
CONDUTA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
NÃO
APLICAÇÃO.
[...]
AUTORIA,
MATERIALIDADE
E
CULPABILIDADE
COMPROVADAS.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Para a configuração do delito de tráfico, posse ou uso de substância
entorpecente em local sujeito à Administração Militar, basta que se evidencie qualquer das
figuras nucleares do tipo penal. Embora o art. 32 do Código Penal Militar considere
impossível a consumação de crime cujo meio empregado seja absolutamente ineficaz ou se
verifique a impropriedade do objeto, determinando a não aplicação da reprimenda, na
espécie, independentemente da quantidade, o agente foi encontrado portando substância
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entorpecente em local sujeito à Administração Militar, em circunstâncias tais que
configuram o delito encartado no citado preceito penal incriminador do Estatuto Repressivo
Castrense. A tipificação dos delitos de perigo abstrato tem por objetivo reprimir
preventivamente eventual lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, razão pela qual não se
contrapõe à ordem constitucional. Precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Plenário
do Superior Tribunal Militar. Assim, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do
CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a
potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor,
bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em
apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou
ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.
Em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório não só entendeu por inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense, como também assentou não ser
desproporcional a condenação pelo delito de tráfico, posse ou uso de substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. O tipo
penal militar inserido no art. 290 do Código Penal Militar encerra elevado potencial de
perigo, justamente pelo fato de que os militares, por essência, manuseiam artefatos e
instrumentos de sabida periculosidade, como armas de fogo, explosivos etc., de forma que, em
circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco não só a integridade do
Acusado, como também a de terceiros. No contexto da conduta descrita nos autos, as
condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios
da hierarquia e da disciplina militar. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290
do Código Penal Militar. [...] Evidencia-se o elemento subjetivo do tipo penal incursionador
consubstanciado no dolo consistente na vontade livre e consciente de praticar qualquer das
condutas enunciadas pelo delito descrito no art. 290 do Código Penal Militar. Comprovadas a
autoria, a materialidade e a culpabilidade, impõe-se a condenação do agente. Negado
provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.” (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº 7000964-75.2023.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 18/4/2024. Data de Publicação: 16/5/2024); (Grifos nossos.)
“EMENTA: RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. MATERIALIDADE E AUTORIA.
COMPROVAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. ÍNFIMA QUANTIDADE DE DROGA.
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERIGO EFETIVO DE LESÃO
AO BEM JURÍDICO TUTELADO PELA NORMA PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
CONCRETO. [...] TESES REJEITADAS. NEGAÇÃO DE PROVIMENTO AO APELO.
DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas carreadas aos autos comprovam a materialidade e a
autoria, contando com os depoimentos das testemunhas e a perícia na substância apreendida,
identificada como ‘maconha’ com a presença de tetraidrocanabinol (THC). 2. A norma penal
castrense visa a preservação da saúde pública e não da saúde individual do usuário. O
legislador preocupou-se em tutelar a segurança da Caserna e, por consequência, da
sociedade, sem se olvidar, ainda, de buscar a manutenção dos princípios basilares das
Forças Armadas, quais sejam, a hierarquia e a disciplina. 3. A Suprema Corte já firmou
entendimento de que existe crime militar na conduta de portar entorpecente em área militar,
devido ao grau de reprovabilidade e da periculosidade da conduta, independentemente da
quantidade de droga apreendida, bem como afasta a incidência da Lei nº 11.343/06 à Justiça
Militar, ou os Princípios da Proporcionalidade e Insignificância, à preponderância, nesses
casos, do Princípio da Especialidade. [...] 5. Ao incriminar condutas que atingem a saúde
pública, o legislador visa à manutenção dos princípios basilares das Forças Armadas, sendo
assim, cometendo o militar delito previsto no art. 290 do CPM, lesiona interesses e valores
institucionais atingidos por condutas contrárias ao ordenamento penal militar. [...] Apelo
conhecido e não provido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000193-34.2022.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 13/10/2022. Data de Publicação: 2/12/2022). (Grifos nossos.)
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há que se
falar em crime impossível na posse de substância entorpecente por militar, pois, para isso,
deve restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou
do objeto material do delito, in verbis:
“EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR.
INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE DROGA
EM RECINTO MILITAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADES DECORRENTES DA
APLICAÇÃO
DO
RITO
PREVISTO
NA
LEI
N.
11.719/2008
E
DO
NÃO
RECONHECIMENTO DO CRIME IMPOSSÍVEL: AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE
JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. PRINCÍPIO DA
ESPECIALIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INAPLICABILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO. [...] 3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve
restar constatada a absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do
objeto material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal
não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio objeto. 4. A
posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade e do tipo,
em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal Militar), não
autoriza a aplicação do princípio da insignificância. 5. Habeas corpus denegado.” (Supremo
Tribunal Federal. HC 116090. Relator(a): Ministro(a) CÁRMEN LÚCIA. Segunda Turma.
Data de Julgamento: 18/3/2014. Data de Publicação: 2/4/2014). (Grifos nossos.)
Seguindo a mesma orientação, em decisão datada de 2/3/2023, o Ministro
NUNES MARQUES, ao relatar o HC 225334 MC, posicionou-se sobre a impossibilidade de
considerar irrelevante, sob a perspectiva da responsabilidade penal militar, a quantidade de
droga para fim de caracterizar o crime do art. 290 do CPM:
“[...] entendo não assistir razão à parte impetrante.
É que, o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
(CPM, art. 290), ainda que pequena a quantidade de entorpecente, não configura conduta
irrelevante passível de caracterizar crime impossível ou de aplicação do princípio da
insignificância:
‘HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL MILITAR. INFRAÇÃO
DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. POSSE DE DROGA EM
RECINTO
MILITAR.
ALEGAÇÃO
DE
NULIDADES
DECORRENTES
DA
APLICAÇÃO DO RITO PREVISTO NA LEI N. 11.719/2008 E DO NÃO
RECONHECIMENTO
DO
CRIME
IMPOSSÍVEL:
AUSÊNCIA
DE
PLAUSIBILIDADE JURÍDICA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES.
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA:
INAPLICABILIDADE. ‘HABEAS CORPUS’ DENEGADO.
(...)
3. Não há que se falar em crime impossível, pois, para isso, deve restar constatada a
absoluta impropriedade do meio empregado para a prática delitiva ou do objeto
material do delito, sendo necessário que o bem jurídico protegido pela norma penal
não sofra qualquer risco, em razão da total inidoneidade do meio ou do próprio
objeto.
4. A posse, por militar, de substância entorpecente, independentemente da quantidade
e do tipo, em lugar sujeito à administração castrense (art. 290, caput, do Código Penal
Militar), não autoriza a aplicação do princípio da insignificância.
5. ‘Habeas corpus’ denegado.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(HC 116.060, ministra Cármen Lúcia - grifei)’ (Grifos nossos e no original.)
Ainda, o Supremo Tribunal Federal consolidou sua jurisprudência no sentido de que o
princípio da especialidade impossibilita a incidência do art. 28 da Lei 11.343/06 em caso do
crime militar de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
previsto no art. 290 do CPM, ainda que para uso próprio. Ilustram esse entendimento os
seguintes acórdãos: HC 91.767, ministra Cármen Lúcia; HC 123.190, ministra Rosa Weber;
HC 155.940 AgR, ministro Luiz Fux; HC 158.077 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 163.581
AgR, ministro Alexandre de Moraes.
Desse modo, inexiste ilegalidade passível de correção na presente via.
3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.
[...]” (Grifos nossos e no original.)
Assim, não procede a tese absolutória do órgão julgador de primeiro grau, uma
vez que “No caso de delito de entorpecentes em área sob a Administração Militar, não há
que se falar em crime impossível, por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de
pequena quantidade da droga, considerando que se trata de crime de mera conduta e de
perigo abstrato” (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000874-38.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de
Julgamento: 28/4/2022. Data de Publicação: 30/5/2022.) (Grifos nossos).
Dessa forma, comprovadas a materialidade e a autoria do delito, e na ausência
de qualquer excludente de ilicitude ou de culpabilidade, é de ser reformada a Sentença
absolutória, para condenar o ex-Sd RAFAEL BARROS OLIVEIRA pela prática do crime
insculpido no art. 290, caput, do CPM.
Razões expostas, passo ao cálculo trifásico da pena:
1ª fase da dosimetria: Analisadas as circunstâncias judiciais previstas no art.
69 do CPM, verifica-se que o Apelado é réu primário e possui bons antecedentes. Assim,
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, aplico a pena-base no mínimo legal
estabelecido no art. 290, caput, do CPM, em 1 (um) ano de reclusão.
2ª fase da dosimetria: Na análise das circunstâncias agravantes e atenuantes,
embora o Réu contasse com menos de 21 (vinte e um) anos de idade ao tempo do crime,
deixo de atenuar a reprimenda, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, nos
termos do art. 73 do CPM, mantendo a pena intermediária em 1 (ano) de reclusão.
3ª fase da dosimetria: Considerando que não há incidência de causa especial
de aumento ou de diminuição, a pena é tornada definitiva em 1 (ano) de reclusão.
Concedo ao Apelado o benefício da suspensão condicional da pena pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM, mediante o
cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM, excetuada a da alínea “a”,
acrescidas da obrigatoriedade do comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução ou
de outro que lhe for designado, ficando a realização da audiência admonitória a cargo do Juiz
Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, nos termos do art. 611 do CPPM.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto para o eventual
cumprimento da pena, na forma prevista no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum,
c/c o art. 110 da Lei nº 7.210/1984, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao presente
recurso de apelação, para reformar a Sentença a quo e condenar o ex-Sd RAFAEL BARROS
OLIVEIRA, pela prática do crime do art. 290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de
reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do
CPM, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do CPPM, exceto a da
alínea “a”, designando o Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM como o
competente para presidir a audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, fixando
o regime prisional inicialmente aberto para o eventual cumprimento da pena e concedendo o
direito de recorrer em liberdade.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368174v10 e do código CRC 6cb7f8b4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 20/03/2025, às 09:32:47
1. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/ramb/a/m3LVCQcYCcQ6GwQ53CqWzNH/#>, Acesso em: 17/11/2024
7000158-06.2024.7.00.0000
40001368174 .V10
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000158-06.2024.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: RAFAEL BARROS OLIVEIRA
DECLARAÇÃO DE VOTO
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada,
devendo ser conhecido.
Insurgiu-se o Ministério Público Militar em desfavor do ex-Sd. RAFAEL
BARROS OLIVEIRA, contra Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, datada de 7/12/2023, que
absolveu o apelado do crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com fulcro no art. 439,
“b”, do CPPM.
Em suas razões recursais (evento 115 da APM), o Parquet ventilou as teses
sintetizadas abaixo:
i. A alegação de que o apelado entrara com substância entorpecente no interior
do quartel, sem prévia ciência de que a portava, não é suficiente para afastar o
dolo de sua conduta, pois não houve prova nesse sentido;
ii. A consumação do tipo penal previsto no artigo 290 do CPM ocorre quando o
agente traz consigo substância entorpecente em local sujeito à Administração
Militar, independentemente de o autor a haver esquecido em suas vestes ou em
seus pertences; e
iii. A pequena quantidade de substância entorpecente em poder do apelado não
descaracteriza a tipicidade do crime previsto no artigo 290 do CPM, tampouco
configura ineficácia absoluta do meio empregado, uma vez que, em Direito
Penal Militar, não importa a quantidade ou o tipo da droga, mas a qualidade da
relação jurídica entre o acusado e as Forças Armadas.
Por sua vez, em sede de Contrarrazões, a Defesa advertiu que a quantidade
ínfima de maconha encontrada em poder do apelado, isto é, 0,16g (dezesseis centigramas),
não é suficiente para ser considerada substância entorpecente porquanto incapaz de induzir ao
estado de entorpecimento. Ainda, reiterou os fundamentos ventilados nas Alegações Finais
(evento 121 da APM).
Do cotejo dos argumentos listados acima, entendo que o apelo ministerial deve
ser provido.

A. DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS.

7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A conduta perpetrada pelo recorrido é típica e antijurídica, coadunando-se,
perfeitamente, com o previsto no caput do art. 290 do Código Penal Militar.
A autoria do crime foi comprovada ao longo da fase instrutória, conforme se
infere da confissão do apelado ao tempo de seu interrogatório (evento 31, vídeo 4, da APM):
“[...]
Juiz Federal – Então, essa acusação que é feita contra você de que foi apreendido dentro da
sua carteira de cigarro um cigarro de maconha, uma bituca, é verdadeira?
Réu – Sim, senhor.
Juiz Federal – É verdadeira, a maconha era sua mesma?
Réu – Sim, senhor [...]”. (Grifo nosso).

Ademais, a confissão não é prova isolada no feito, pois corroborada pela prisão
em flagrante do réu e pela oitiva das testemunhas em juízo (evento 31, vídeos 1 e 2, da
APM):
Test. Gabriel Fonseca Mafalda (evento nº. 31, Vídeo 1)
“[...] MP – Fonseca, o senhor pode contar para a gente com máximo de detalhes o que
aconteceu no dia, como é que aconteceu no dia? Como é que ocorreram os fatos? Como foi a
situação? Como estava o réu, etc.?
Testemunha – Foi ... eu peguei e falei para todos saírem para fora porque ele estava na
situação de punido no quartel, no caso, não sei qual a situação, mas, enfim, tava punido no
quartel. Aí, eu falei para todos saírem para fora que ia ter um trabalho, uma missão ali. E aí o
plantão me relatou veio até mim e me relatou que “Quando ele saiu encontrou aquela carteira
de cigarro com um forte odor de maconha” e aí eu imediatamente chamei o adjunto e o oficial
de dia, chamei os dois que seriam os superiores imediatos ali e passei a situação para eles
que tinham encontrado uma carteira de cigarro com uma bituca que aparentemente de
maconha até então, até a perícia não sabia o que era realmente.
MP – O senhor chegou a ver ali a carteira de cigarro com a bituca?
Testemunha – Sim, sim, eu vi.
MP – E eles reportavam que estava aonde essa carteira?
Testemunha – Em cima da cama, porque o plantão relatou que ele viu ele tirando o material
do armário. Não sei o que ele foi pegar, mas quando ele pegou o material ele deixou uma
carteira física mesmo, uma carteira de documentos e uma carteira de cigarros, aí que ele
recolheu porque ele sentiu um forte odor e trouxe até mim imediatamente [...]”. (Grifo nosso).

Test. Henrique Flores Souza (evento nº 31, Vídeo 1-2)
“[...]
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

MP – Senhor Henrique, o senhor pode nos relatar com detalhes como que ocorreu nesse dia os
fatos?
Testemunha – Eu tava de plantão no dia, eu tava na folga, aí o sargento mandou tirar o
pessoal do alojamento porque só estavam os punidos e laranjeira que são os que posam lá.
Era meio expediente isso (inaudível) só estava ele no alojamento e aí eu cheguei primeiro e
depois chegou o Josué, que é o que estava na hora e aí a gente começou a apurar para caso o
sargento (inaudível) nisso, a corrida foi tanta ali que ele deixou as coisas em cima da cama e
pediu para o Josué fechar o armário dele e nisso eu peguei porque tinha a carteira de
documentos, né, para mim poder entregar para ele, podia alguém pegar depois roubar pelos
plantões. E quando eu peguei daí botei no bolso, fui procurar ele e ele não tava na frente ali,
já tinha saído lá para fazer uma atividade que o sargento tinha passado para eles. Aí depois
como eu ainda tava na folga esperei dentro do alojamento até ele voltar aí sentei na cama e
tirei as coisas do bolso para deixar em cima da cama ali e logo em seguida já devolver para
ele. O sargento já havia retornado com eles para o alojamento daí senti um cheiro forte
assim estranho que não parecia ser um cheiro de cigarro, aí no que eu abri a carteira assim
eu vi a maconha ali dentro daí na mesma hora já fui e falei com o meu colega ali que estava
na hora, o Josué, falei para ele ali ele (inaudível) para ver se era mesmo, para não passar
uma informação errada para o sargento. E nisso eu perguntei para ele: “O que ele achava
que podia fazer naquela situação?” era a primeira vez nunca tinha dado alteração no meu
serviço, aí a gente achou melhor falar para o sargento, porque depois se o sargento achasse
ali poderia dar problema para os plantões. E nisso, o sargento tava ali fora no alojamento e aí
eu conversei com ele, mostrei para ele e a partir dali ele tomou os procedimentos com
comandante de dia que era o tenente. O tenente chegou, o outro sargento também chegou
junto e ali eles fizeram todos os procedimentos ali e foram lá para frente, chamaram as
testemunhas, que era nós ali, e depois falamos tudo o que aconteceu o que eu tô falando aqui
agora, a mesma coisa, e que ela leu também, e depois ali foi só até agora. MP – Só para
deixar bem claro, o senhor viu que estava em cima da cama onde ele estava, só ele estava no
alojamento?
Testemunha – Sim, só ele estava.
MP – E nessa dele sair acabou esquecendo lá?
Testemunha – Sim, não teve perigo de ninguém chegar perto para fazer alguma sacanagem
porque eu era o único que tava ali depois que ele saiu, ninguém mais chegou perto da cama.
MP – E o senhor falou que colocou no seu bolso, no seu bolso não tinha mais nada?
Testemunha – Nada, nada. [...]”. (Grifos nossos).

Test. Josué Goulart de Oliveira (evento nº. 31, Vídeo 2)
“[...]
MP – Josué, o senhor pode descrever para a gente com detalhes o que aconteceu nesse dia
esses fatos?
Testemunha – Sim, senhora. Foi quando eu tava na hora no plantão, tava tipo em horário de
serviço, e aí ele pegou e me entregou a chave. O sargento acionou todos os punidos para
saírem para fora, para irem em uma missão em outra companhia, a gente pegou e começou a
acionar eles aí ele pegou e me entregou a chave, não deu tempo dele fechar o armário porque
o sargento mandou eles estarem rápido lá fora. E aí tava eu e o Henrique Flores, o Henrique
Flores, tava mais atrás de mim era por volta de umas 4h30 min, e aí eu peguei e saí de volta
assim ele pegou e me entregou a chave eu saí de volta e fui fechar o armário dele, tinha um
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

material em cima da cama, umas roupas, umas coisas, uma carteira de cigarro um isqueiro e
uma carteira civil normal de documentos e aí eu chaveei o armário dele e botei a chave dele
no bolso para entregar depois e o Henrique Flores, pegou viu o material pegou e perguntou
“É dele?” eu disse “É dele, ele deixou aí” ai ele “Então eu vou pegar para deixar
(inaudível)” daí eu saí de volta e ele me chamou de volta no que pegou a carteira de cigarro,
me chamou de volta que ele tinha sentido um odor um cheiro dentro da carteira aí ele pegou
e mostrou eu peguei e olhei aí ele me disse “Será que é?” aí eu disse “Não sei” daí a gente
pegou e cheirou para ver se era, para não passar informações erradas para o sargento. A
gente chegou e levou lá para o sargento ver, e aí foi onde tomaram as iniciativas.
MP – (inaudível) quando você foram levar ele para missão?
Testemunha – Sim, senhora, tinha o soldado Neres.
MP – Não estava só ele ali entre os punidos ali? Quantas pessoas tinham ali?
Testemunha – Punidas?
MP – É, quantas pessoas quando você chegaram para levar eles para missão, quantas pessoas
tinham ali, como é que estava o alojamento?
Testemunha – Tinha bastante gente, só que daí começaram a correr e ele pegou e alcançou a
chave o (inaudível)
MP – Ele ficou por último?
Testemunha – Sim, senhora.
MP – Então, o que eu quero saber é se é possível ter certeza que essa carteira tanto a
carteira de documentos quanto a carteira com cigarro pertenciam a ele mesmo?
Testemunha – Sim, senhora.
MP – O senhor tem uma certeza disso?
Testemunha – Sim, senhora.
MP – Estava do lado da cama dele, viu ele deixar ali, enfim, não podia ser outra pessoa?
Testemunha – Não senhora, era dele [...]”. (Grifos nossos).
Ao seu turno, a materialidade do ilícito restou igualmente confirmada, conforme
demonstram o Auto de Prisão em Flagrante, o Termo de Apreensão, o Laudo Preliminar
(evento 1, documento 1, fls. 5/10 e 21/26 do APF), bem como o Laudo Pericial Criminal
definitivo (evento 65, documento 1, da APM). Todos possuem descrições similares e coesas
sobre o material apreendido, bem como a constatação de que a substância apreendida era
Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “maconha”.
Assim, a despeito da tese defensiva no sentido de que o material teria sido
encontrado por outros soldados à revelia do recorrido, não havendo, nesse compreender,
narrativa lógica a corroborar que a droga estava sob a sua guarda, reputo regular a colheita, a
posse e o manuseio das provas.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Aliás, adoto posição conservadora nesta Corte no concernente à irrestrita
observância dos requisitos legais, previstos no art. 158-A e seguintes do Código de Processo
Penal, a fim de preservar íntegra a cadeia de custódia, conforme adverte Aury Lopes Jr.:
“A cadeia de custódia exige o estabelecimento de um procedimento regrado e
formalizado, documentando toda a cronologia existencial daquela prova, para
permitir a posterior validação em juízo e exercício do controle epistêmico.
A preservação da cadeia de custódia exige grande cautela por parte dos
agentes do estado, da coleta, da análise, de modo que se exige não vislumbrar
qualquer óbice quanto à autoria delitiva o menor número de custódios possível
e a menor manipulação do material. O menor número de pessoas manipulando
o material faz com que seja menos manipulado e a menor manipulação conduz
a menor exposição. Expor menos é proteção e defesa da credibilidade do
material probatório”
1.

As formalidades constantes nos autos deste processo, como a lavratura do auto
de apreensão, a realização de exame pericial provisório de constatação de natureza de
substância entorpecente e a produção de laudo pericial, revelam-se importantes para o Poder
Judiciário exprimir juízo valorativo indene de dúvidas. Por esses motivos, não verifico
qualquer mácula a relativizar a integridade da cadeia de custódia em exame.
Paralelamente, ao réu não socorrem quaisquer das excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade, tratando-se de agente imputável, de quem se esperava conduta diversa.

B. DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO CRIME IMPOSSÍVEL.
Convém esclarecer que o réu foi apreendido portando 0,3g (trinta decigramas)
de Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como “maconha”, conforme se depreende
do Auto de Prisão em Flagrante, do Termo de Apreensão e do Exame Preliminar em
Substância Vegetal (evento 1, documento 1, fls. 5-10 e 21-26, do APF).
A despeito de o laudo pericial definitivo indicar a quantidade de 0,16g
(dezesseis centigramas) do entorpecente, essa foi a parcela que sobrou – após exame
preliminar realizado pelo 26º Pelotão de Polícia do Exército – e que foi encaminhada ao
núcleo-técnico científico da Delegacia de Polícia Federal, em Santa Maria/RS.
Firmada essa premissa, comungo da inteligência já perfilhada nesta Corte
no sentido de haver consumação do crime talhado no art. 290, caput, do Código Penal
Militar, ainda que diminuta a quantidade de entorpecente apreendida. Ademais, dada a
nocividade de sua presença nas Forças Armadas, o ilícito em exame é de perigo
abstrato, prescindindo de efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pela lei.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse sentido, cito julgamento no bojo do Habeas Corpus nº. 128.554,
apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, em 15/9/2015, sob a relatoria do Ministro Gilmar
Mendes, no qual o magistrado sublinhou:
“[...] o crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, previsto no artigo 290 do Código Penal Militar, consubstancia delito de
perigo abstrato, sendo prescindível a efetiva lesão ao bem jurídico tutelado
para tipificação, bastando tão somente a probabilidade do dano, presumido
pelo legislador na construção do tipo. Assim, o fato de a quantidade de
substância apreendida possuir ou não capacidade de causar dependência é
irrelevante ao caso, especialmente se considerarmos que o princípio da
insignificância não se aplica a delitos militares”. (Grifos nossos).
Logo, em se tratando o referido tipo penal de crime de perigo abstrato, não se
exige lesão ou risco de lesão a bem jurídico, pois o legislador considerou a necessidade de
tutela prévia do objeto social resguardado, ainda que o prejuízo não se concretize.
Em outras palavras, o delito pelo qual o apelado foi denunciado dispensa, para a
sua consumação, efetivo dano à saúde pública, sendo suficiente a presunção de lesão ao bem
jurídico, conforme esclarecem Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
“[...] um cigarro de maconha, ainda que não utilizado no quartel, pode sim
significar um risco em potencial; não, obviamente, pela potencialidade de
viciar outros colegas de farda, quando então estaríamos focando apenas o bem
jurídico imediato, e sim pela desastrosa consequência da atuação de um militar
entorpecido, por exemplo, com um fuzil automático leve (FAL) em suas mãos ou
na posterior condução de uma viatura policial de emergência. Dessa forma,
ainda que o cigarro de maconha não seja consumido dentro do quartel, mas
apenas lá guardado, parece obrigatória a repressão da atitude pela aplicação
do Direito Penal Militar. Leve-se ainda em consideração a possibilidade de
dano mental pelo uso reiterado da substância, que pode fazer com que um
militar, apenas usando a substância fora da caserna, cause um dano em seu
estado psicológico que pode resultar em um risco enorme para alguém que seja
profissional das armas”
2.
Isso porque o porte de substância proscrita aos membros das Forças Armadas se
traduz em risco potencial à sociedade, pois o manuseio de armamentos de elevada letalidade
é inerente à especial condição de militar. Ainda, o manejo de aeronaves, de embarcações e
dos mais diversos equipamentos militares, dotados de manifesta complexidade, exige de seu
operador o domínio singular da técnica, da concentração e do equilíbrio.
Nesse contexto, transcrevo observação feita pelo Ministro Carlos Ayres Britto,
relator do Habeas Corpus nº. 103.684/DF, quando de sua profícua passagem pelo Supremo
Tribunal Federal:
“[...] uso de drogas e o dever militar são como água e óleo: não se misturam.
Por discreto que seja o concreto efeito psicofísico da droga nessa ou naquela
relação tipicamente militar, a disposição pessoal em si para manter o vício
implica inafastável pecha de reprovabilidade cívico-profissional. Senão por
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

afetar temerariamente a saúde do próprio usuário, mas pelo seu efeito danoso
no moral da corporação, na eficiência dos seus misteres e no próprio conceito
social das Forças Armadas, que são instituições voltadas, entre outros
explícitos fins, para a garantia da nossa ordem constitucional, nela embutida a
ordem democrática [...]”.
E mais, a quantidade de substância entorpecente é indiferente para fins de
incidência da norma incriminadora prevista no art. 290, caput, do Código Penal Militar,
inclusive por se tratar de crime plurinuclear.
Logo, a conduta imputada ao apelado consiste em “trazer consigo, ainda que
para uso próprio, [...] substância entorpecente, [...] em lugar sujeito à administração militar
[...]”.”
Sequer se questiona se houve consumo ou potencial ingestão do psicotrópico no
âmbito castrense, contentando-se a norma com a comprovação científica de ser entorpecente
apreendido no aquartelamento sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou
regulamentar.
Pelo mesmo motivo, não se cogita de instituto alusivo ao crime impossível,
dada a ineficácia absoluta do meio empregado, porque, no Direito Penal Militar, a
criminalização do porte de substância entorpecente, em lugar sujeito à Administração
Castrense, dispensa análise do montante ou do gênero do psicotrópico.
Refutando ambas as teses defensivas alusivas ao princípio da insignificância e
ao crime impossível, faço referência aos precedentes deste Tribunal:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
LAUDO
PERICIAL.
PEQUENA
QUANTIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
TIPO
PENAL.
INCONVENCIONALIDADE. TESES REJEITADAS. 1. O militar que porta
maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito de tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art.
290 do CPM. Autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por provas
testemunhais e periciais. 2. O desvalor da conduta, com graves reflexos no
ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal,
da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade
material. A "guarda" de entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, que, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas. 3. O
argumento de inconvencionalidade da tutela penal, previsto no art. 290 do
CPM para usuário de drogas, por ser, em tese, mais condizente com
determinada visão humanista e de política criminal, não merece acolhida. O
referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer ilegalidade em sua
redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte Militar, que rechaça a
tese defensiva. Apelo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Apelação Criminal nº. 7000071-26.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Marco
Antônio de Farias. Data de Julgamento: 30/5/2019. Data de Publicação:
10/6/2019)”; e (Grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE.
POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CRIME
IMPOSSÍVEL POR ABSOLUTA IMPROPRIEDADE DO OBJETO. 1. O início
da contagem do prazo recursal defensivo opera-se a partir da última intimação,
quando intimados da Sentença o advogado e o próprio réu, pessoalmente. 2. É
firme a jurisprudência desta Corte no sentido de afastar a incidência do
Princípio da Insignificância nos crimes militares ligados ao tráfico, posse ou
uso de entorpecente, tendo em vista o elevado potencial de lesividade da
conduta descrita no art. 290 do CPM. 3. No caso de delito de entorpecentes em
área sob a Administração Militar, não há que se falar em crime impossível,
por absoluta impropriedade do objeto, decorrente de pequena quantidade da
droga, considerando que se trata de crime de mera conduta e de perigo
abstrato. Preliminar de intempestividade rejeitada. Decisão unânime. Recurso
conhecido e não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação Criminal nº. 0000142-13.2015.7.09.0009. Relator: Ministro Artur
Vidigal de Oliveira. Data de Julgamento: 07/12/2017. Data de Publicação:
9/1/2018)”. (Grifo nosso).
Destarte, com suporte em vasto entendimento sedimentado neste Superior
Tribunal Militar, refuto os fundamentos erigidos pela Defesa e rechaço qualquer relação entre
a quantidade de entorpecente apreendida e os institutos jurídicos da insignificância penal e do
crime impossível.

C. DO BEM JURÍDICO TUTELADO PELO ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
A Defesa ventilou pedido absolutório com supedâneo na ausência de perigo à
incolumidade pública ou à saúde da tropa, porquanto não tenha havido exposição da
substância entorpecente na Administração castrense. Igualmente, fundamentou que a
diminuta quantidade de psicotrópico encontrada na posse do apelado, isto é, 0,3g (trinta
centigramas), não representaria lesão ao bem jurídico tutelado pelo art. 290 do CPM.
No entanto, compartilho de entendimento tradicionalmente perfilhado nesta
Corte no sentido de que portar substância alucinógena envolve a percepção de seu potencial
consumo, a resvalar em perigo à segurança e à estabilidade das Forças Armadas.
Com efeito, a conduta do ex-Sd RAFAEL BARROS OLIVEIRA, flagrado na
posse de entorpecente no aquartelamento, possui aptidão para violar bens jurídicos protegidos
pela norma penal que, nesse caso, não se esgotam na saúde pública, mas, igualmente,
abrangem a missão e os pilares institucionais das Forças Armadas, consoante advertem os
acadêmicos Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger:
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] o tipo penal do art. 290 tutela a saúde pública, em primeiro plano, e,
em segundo momento, a saúde da própria pessoa.
[...] No caso em espécie, deve-se lembrar, estamos diante de um crime
que tutela a saúde pública, mas, como sustentamos na discussão do bem
jurídico, também a regularidade das Instituições Militares”.
3
A propósito, vastos são os precedentes deste Superior Tribunal Militar
concernente à pluralidade de bens jurídicos contemplada no art. 290 do Código Penal
Castrense:
“EMENTA: APELAÇÃO. ARTIGO 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
INAPLICAÇÃO
DO
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
DELITO
DELINEADO E PROVADO. DESPROVIMENTO. (...) Desse modo, à evidência,
não se esgota a tutela do tipo previsto no art. 290 do CPM na preservação da
saúde individual e coletiva, mas sim alcança outros bens jurídicos de capital
importância para as Forças Armadas, quais sejam, a segurança dos seus
integrantes e da coletividade em geral, a efetividade de sua atuação no
cumprimento de sua destinação constitucional e a preservação dos seus
pilares institucionais, vale dizer, a hierarquia e a disciplina. Denegação do
Apelo. Unânime (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº. 7000022-
19.2018.7.00.0000. Relator: Ministro Luis Carlos Gomes Mattos. Data de
Julgamento: 05/04/2018. Data de Publicação: 18/4/2018)”. (Grifo nosso).

“EMENTA: APELAÇÕES. MPM. DPU. CONDENAÇÃO. ART. 290 DO CPM.
PRELIMINAR
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM. REJEIÇÃO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
CADEIA
DE
CUSTÓDIA
PRESERVADA. PRINCÍPIOS DA “MESMIDADE E DA DESCONFIANÇA”.
NÃO
VIOLAÇÃO.
DOLO
CONFIGURADO.
PRINCÍPIOS
DA
INSIGNIFICÂNCIA, DA SUBSIDIARIEDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
INAPLICABILIDADE. LEI Nº 13.491/2017. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS.
NÃO
INCIDÊNCIA.
PEDIDO
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
ACOLHIMENTO. APELOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
A QUO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 7. O dolo que permeia a atitude do Réu
desponta, com clareza, de sua ação consciente e voluntária de adentrar com a
droga na Organização Militar e colocá-la no bolso de sua farda, assumindo o
risco de praticar o crime tipificado no art. 290 do CPM. [...] Ultrapassando a
proteção à saúde, o tipo previsto no art. 290 do CPM visa a zelar pela ordem
hierárquico-disciplinar das Organizações Militares, enquanto elementos
fundamentais e basilares das Forças Armadas brasileiras, tutelados
constitucionalmente. 9. De igual modo, não repercutem no caso em apreço as
alegações acerca do caráter eminentemente fragmentário e subsidiário do
Direito Penal. Segundo firmemente assentado pela jurisprudência deste
Sodalício d’Armas, a simples presença da substância entorpecente nos
quartéis, em desacordo com as normas legais e regimentais, significa muito
mais do que um delito de perigo para a saúde individual e coletiva,
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

representando um risco concreto. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal n.º 7000183-19.2024.7.00.0000. Relator: Lourival Carvalho Silva.
Data de Julgamento: 19/09/2024. Data de Publicação: 07/10/2024)”. (Grifo
nosso).

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ENTORPECENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVAS
COMPROVADAS.
LAUDO
PERICIAL.
PEQUENA
QUANTIDADE.
INSIGNIFICÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
LESIVIDADE
AO
BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
TIPO
PENAL.
INCONVENCIONALIDADE. TESES REJEITADAS. 1. O militar que porta
maconha em área sujeita à Administração Militar pratica o delito de tráfico,
posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar, previsto no art.
290 do CPM. Autoria e materialidade delitivas estão comprovadas por provas
testemunhais e periciais. 2. O desvalor da conduta, com graves reflexos no
ambiente castrense, impede a aplicação dos Princípios da Irrelevância Penal,
da Insignificância e, consequentemente, o reconhecimento da atipicidade
material. A "guarda" de entorpecente em lugar sujeito à Administração
Castrense, independentemente da quantidade, constitui ofensa ao bem
jurídico tutelado, que, no meio militar, não se restringe apenas à saúde da
coletividade, mas, também, à regularidade das Forças Armadas. 3. O
argumento de inconvencionalidade da tutela penal, previsto no art. 290 do
CPM para usuário de drogas, por ser, em tese, mais condizente com
determinada visão humanista e de política criminal, não merece acolhida. O
referido artigo permanece em vigor e não traz qualquer ilegalidade em sua
redação. Tema exaustivamente enfrentado por esta Corte Militar, que rechaça a
tese defensiva. Apelo não provido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar.
Apelação nº. 7000071- 26.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Marco Antônio de
Farias. Data de Julgamento: 30/5/2019. Data de Publicação: 10/6/2019)”. (Grifo
nosso).
Paralelamente, não desconheço inteligência adotada pelo Supremo Tribunal
Federal, na sistemática da repercussão geral, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº.
635.659/SP. Na ocasião, aquela Corte entendeu que a criminalização do porte de maconha
para consumo próprio viola direitos fundamentais à privacidade e à intimidade, declarando
inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei nº. 11.343/2006, de modo a
afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal.
A decisão se restringiu ao porte pessoal de cannabis sativa por civis, cidadãos
no exercício de sua individualidade e cujo dano se limitaria à esfera pessoal do usuário,
conforme sublinhou o Ministro Relator Gilmar Mendes:
“A proteção do indivíduo contra interferências que se estimem indevidas por
parte do Estado pode ser atalhada, dessa forma, com a invocação do princípio
da liberdade geral, que não tolera restrições à autonomia da vontade que não
sejam necessárias para alguma finalidade de raiz constitucional, e mesmo pelo
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apelo ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana, que pressupõe
o reconhecimento de uma margem de autonomia do indivíduo, tão larga quanto
possível, no quadro dos diversos valores constitucionais”.
4
Por um lado, se o Supremo Tribunal Federal pautou o seu pronunciamento
sobre o porte de cannabis sativa pelo cidadão no primado da dignidade da pessoa humana,
assim como no direito à privacidade, à intimidade, à honra, à imagem, ao livre
desenvolvimento da personalidade e à autodeterminação, por outro, na Caserna, em se
tratando de militar no exercício do múnus público, o exame da matéria sugere olhar
notadamente diverso, considerando a peculiaridade vivenciada no aquartelamento.
O recrudescimento da norma castrense se justifica quando em destaque a
densidade dos bens jurídicos protegidos pelas Forças Armadas e a missão institucional
dessas, à evidência da defesa da Pátria e da garantia dos poderes constitucionais.
Por isso, reputo que o cenário retrate fenômeno conhecido na teoria dos
precedentes como distinção ou distinguishing, permitindo ao Tribunal, identificada
diferenciação material relevante e indiscutível, afastar precedente de natureza obrigatória ou
persuasiva.
A situação material relevante e diversa capaz de afastar a tese jurídica (ratio
decidendi) impressa no Recurso Extraordinário nº. 635.659/SP repousa na constatação de que
o fenômeno da descriminalização se deu em face do art. 28 da Lei nº. 11.343/2006, não
interferindo no tipo penal previsto no art. 290 do Código Penal Militar.
Portanto, se naquele cenário os bens jurídicos protegidos eram a privacidade, a
intimidade e a honra do usuário em sua individualidade constitucionalmente garantida,
discute-se, aqui, a permanência, a segurança e a estabilidade das Forças Armadas quando
expostas ao entorpecimento de seus membros. Em última análise, cuida-se da própria
conservação do Estado Democrático e de Direito.
Ademais, na esfera militar vigora o princípio da especialidade, segundo o qual,
em havendo conflito aparente entre normas, a regra especial prevalecerá sobre a geral (lex
specialis derogat legi generali), conforme anuncia o art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às
Normas do Direito Brasileiro.
Com efeito, não acolho os argumentos defensivos nesse mister.

D. DA AUSÊNCIA DE DOLO.
A Defesa externou que o recorrido fez uso de cigarro de maconha quatro dias
antes do episódio ilustrado nos autos, esquecendo-o na capa do celular. Por isso, rechaçou sua
vontade livre e consciente de praticar crime previsto no art. 290 do Código Penal Militar,
faltando-lhe dolo de portar a substância em ambiente castrense.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

É notório o esforço promovido pelas Forças Armadas na repressão à
disseminação de entorpecente nos quartéis, periodicamente instruindo seus membros de sua
ilegalidade, por meio de revistas rotineiras na organização. Dessa maneira, presume-se o
conhecimento da censura existente na caserna. Se, ainda assim, o agente não pautar o seu agir
com cautela objetiva, impedindo o ingresso de drogas na instituição, assumirá risco de
incorrer na conduta prevista no tipo penal.
Por conseguinte, concebo ser cristalina a presença dos elementos cognitivo e
volitivo essenciais à configuração do dolo – ainda que na modalidade eventual – na hipótese
vertente.
Ademais, esta Corte adota compreensão de que alegações desprovidas de lastro
probatório não conduzem à absolvição do apelado, conforme precedentes abaixo:
“EMENTA:
RECURSO
DEFENSIVO.
PORTE
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
DELITIVA
COMPROVADAS.
AUSÊNCIA
DE
DOLO
NÃO
DEMONSTRADA.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR.
IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME. I -
Pratica o delito de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, previsto no art. 290 do CPM, o militar que porta maconha em área
sujeita a Administração Militar. [...] II - Conforme reiterada jurisprudência
desta Corte, a alegação de mero esquecimento de substância entorpecente em
bolso de uniforme com a qual o réu estava de serviço no interior de
Organização Militar não é suficiente para afastar o elemento subjetivo do
tipo. Em verdade, quem guarda substância entorpecente em peça de uniforme
militar, assume o risco de incorrer no ilícito penal, evidenciando, no mínimo,
a ocorrência do dolo eventual. III - Salvo as hipóteses expressas em lei,
configurado o crime militar, não há que cogitar o afastamento da Lei Penal
Castrense para prevalecer tão somente a aplicação de sanção disciplinar. Apelo
conhecido e negado. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº. 130-81.2016.7.11.0211/DF. Relator: Ministro Marco Antônio de
Farias. Data de Julgamento: 30/6/2017. Data de Publicação: 30/06/2017)”.
(Grifo nosso).

“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
ART.
290,
CAPUT,
DO
CPM.
PRELIMINARES. NULIDADE DO FEITO. ALTERAÇÃO DA IMPUTAÇÃO.
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. MATÉRIA
IMBRICADA
COM
MÉRITO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MAIORIA.
NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. MATERIAL ENTORPECENTE. MASSA
LÍQUIDA.
QUANTIDADE
EXATA.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO.
MATERIALIDADE PRESENTE. QUANTIDADE. VIOLAÇÃO AO BEM
JURÍDICO
TUTELADO.
NÃO
SUBORDINAÇÃO.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA IMPUTAÇÃO. DOLO DIRETO
PARA DOLO EVENTUAL. NÃO VERIFICAÇÃO. ART. 33, I, DO CPM. DOLO.
GÊNERO.
DOLO
DIRETO
E
DOLO
EVENTUAL.
ESPÉCIES.
CONTRADITÓRIO.
AMPLA
DEFESA.
CORRELAÇÃO.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONSUBSTANCIAÇÃO. PRINCÍPIOS. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. TESE
ACUSATÓRIA. QUADRO FÁTICO. DEFINIÇÃO JURÍDICA. MUDANÇAS.
INEXISTÊNCIA
DE
INOVAÇÃO.
SENTENÇA
EXTRA
PETITA.
DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO. DOLO EVENTUAL.
COMPROVAÇÃO. TEORIA DO ASSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE PERIGO
DE LESÃO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. NÃO RECEPÇÃO DOS
CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCABIMENTO. PRINCÍPIOS DA
INSIGNIFICÂNCIA
E
DA
PROPORCIONALIDADE.
ABSOLVIÇÃO.
INAPLICABILIDADE. RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO. ART. 291 DO CPM.
RECEITA ILEGAL POR ASSIMILAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE DA
SANÇÃO DO ART. 290 DO CPM. DESCABIMENTO. APELO DESPROVIDO.
UNANIMIDADE. [...] 6. Para que o tipo penal seja configurado, é
imprescindível a presença do dolo, elemento subjetivo da conduta, ou seja, deve
existir a vontade livre e consciente do agente de praticar aquela conduta
descrita no tipo penal. Porém, há casos em que, embora o agente não queira
diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo. Tem-se aqui o dolo
eventual, indireto, objeto de criação da Teoria do Assentimento, amplamente
aceita pelo Direito Brasileiro. 7. Conforme reiterada jurisprudência deste
Tribunal, é insuficiente para afastar o elemento subjetivo do tipo a alegação
de mero esquecimento de substância entorpecente colocados entre seus
pertences, com os quais adentrou em lugar sujeito à administração militar.
Ainda que o Acusado não tivesse o objetivo de levar a substância entorpecente
para dentro da Organização Militar, o seu comportamento integra o tipo
penal, porquanto, ao colocar a droga dentre seus pertences pessoais, assumiu
o risco de adentrar no ambiente castrense com a substância proibida.
Precedentes desta Corte. 8. É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do
CPM não visa apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a
saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar. 9. O
crime tipificado no art. 290 do CPM revolve conduta que expõe a perigo os
integrantes e o patrimônio da OM, sendo ultrapassado o risco socialmente
tolerado, tratando-se de crime de perigo presumido, sem a exigência da
materialização do dano pela consumação, fazendo-se necessária a intervenção
do Direito Penal Militar. 10. A posse de qualquer quantidade de substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar compromete tanto a
segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e
da disciplina, colocando em risco os bens jurídicos mais caros à existência de
um corpo armado. 11. No julgado em análise é inviável a absolvição por
invocação do princípio da proporcionalidade. A Jurisprudência deste Superior
Tribunal Militar está em sintonia com a interpretação do Supremo Tribunal
Federal, o qual, além de assentar como inaplicável o Princípio da
Insignificância no âmbito desta Justiça Castrense para o crime do art. 290 do
CPM, também assentou não ser desproporcional a condenação pelo delito de
tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em local sujeito à
Administração Militar, ainda que pequena a quantidade da droga. 12. Não cabe
reclassificação do crime do art. 290 para o constante no tipo penal do art. 291,
parágrafo único, I (receita ilegal), do CPM, porque são tipos penais diversos,
com condutas totalmente distintas entre si, com aquele versando, entre outras
condutas, sobre a guarda, a posse e o uso de substância ilícita, e este versando
sobre substância lícita e ter legalmente o agente substância entorpecente
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

permitida em sua guarda ou cuidado, em farmácia, laboratório, consultório,
gabinete ou depósito militar. Apelo desprovido. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº. 7000988-06.2023.7.00.0000. Relator:
Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 25/04/2024. Data de
Publicação: 25/06/2024)”. (Grifo nosso).
Portanto, com esteio nos argumentos erigidos em sólida jurisprudência deste
Superior Tribunal Militar, rejeito os argumentos defensivos.

E. DA DOSIMETRIA DA PENA.
Analisando a disciplina prevista no art. 69 do Código Penal Militar, verifico que
o apelado possui circunstâncias judiciais favoráveis, motivo pelo qual fixo a pena-base no
mínimo legal, ou seja, 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, não vislumbro qualquer circunstância agravante, mas, desde
já, identifico atenuante alusiva à menoridade relativa (art. 72, I, do CPM), haja vista que, ao
tempo do ilícito, isto é, em 12/5/2023, o recorrido, nascido em 10/11/2003, possuía 19
(dezenove) anos de idade.
Contudo, atenta ao fato de que a pena-base já se encontra na fração mínima
estabelecida em lei, deixo de aplicá-la, por força do art. 73, in fine, do Código Penal Militar.
Além do Enunciado da Súmula nº. 231 do Superior Tribunal de Justiça, cito tema 158,
oriundo do Recurso Extraordinário nº. 59.7270/RS, julgado sob a sistemática da repercussão
geral, no qual o Supremo Tribunal Federal decidiu que circunstância atenuante genérica não
pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição da pena,
estabilizo a sanção em 1 (um) ano de reclusão.
Ainda, concedo ao apelado o direito de recorrer em liberdade ademais de,
preenchendo os requisitos legais do art. 84 do CPM, deferir-lhe o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, mediante cumprimento das condições previstas no art. 626 do CPPM,
com exceção da alínea “a”, com obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o
Juízo da Execução.
Ao fim, fixo o regime inicial aberto em caso de cumprimento da pena,
consoante art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.
Ex positis, votei no sentido de conhecer e de dar provimento ao Recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar, reformando a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de modo a condenar o
recorrido, ex-Soldado do Exército RAFAEL BARROS OLIVEIRA, como incurso nas
sanções do art. 290 do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto,
concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2
(dois) anos, nas condições previstas no art. 626 do CPPM, com exceção da alínea “a”,
designando-se o Juízo prolator da Sentença para presidir audiência admonitória.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Revisora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001369167v7 e do código
CRC 0ad38363.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 15/03/2025, às 16:28:45
1. LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 13. ed.. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 425.
2. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo:
Saraiva, 2014. p. 1.377.
3. NEVES, Cícero Robson Coimbra e STREIFINGER, Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 2. ed. São Paulo:
Saraiva, 2012. p. 1.305 e 1.309.
4. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário nº. 635659. Órgão julgador: Tribunal Pleno. Relator:
Ministro Gilmar Mendes. Julgamento: 26/6/2024. Publicação: 27/9/2024.
7000158-06.2024.7.00.0000
40001369167 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR